Tribunal: STF
Processo: HC 190077
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso (HC 604.648/PR), indeferiu pleito cautelar que havia sido requerido em favor da ora paciente.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo considerar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento desta ação de “habeas corpus”.
    É certo que, em situações excepcionais, o Supremo Tribunal Federal, mesmo não conhecendo do “writ” constitucional, tem, ainda assim, concedido, de ofício, a ordem de “habeas corpus”, desde que configurada situação de evidente ilegalidade.
    Ocorre, no entanto, que não se registra, no presente caso, essa hipótese excepcional, apta a superar o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, especialmente tendo em vista os fundamentos que dão suporte à decisão que, emanada do Juízo da Vara Criminal da comarca de Assis Chateaubriand/PR, indeferiu a pretendida conversão da prisão preventiva imposta à ora paciente em prisão domiciliar, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão:
    “Ora, ainda que indiretamente, THAIS estava submetendo seus filhos à situação de risco, vez que ela e o esposo comercializavam entorpecentes no ambiente domiciliar, expondo a prole aos mais diversos perigos, afinal, não é incomum que o tráfico vitimize traficantes e seus adversários.
    A simples exposição de crianças a substâncias entorpecentes já é motivo bastante para se afirmar que estão inseridos em ambiente de risco, o que justifica o não acolhimento da pretensão formulada pela defesa.” (grifei)
    Não se desconhece que o ordenamento positivo brasileiro – ao contemplar a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar nas hipóteses previstas nos incisos III, IV, V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, na redação dada pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257, de 08/03/2016) – ajustou-se a um compromisso internacional assumido pelo Brasil no contexto das Regras de Bangkok (notadamente as Regras ns. 57 e 58), cuja adoção foi recomendada à Assembleia Geral das Nações Unidas pelo Conselho Econômico e Social da própria ONU.
    Ao disciplinar a prisão domiciliar, o Brasil, atuando no plano doméstico, promulgou legislação – a Lei nº 12.403/2011 e, mais recentemente, a Lei nº 13.257/2016, que, entre outras matérias, “Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância” – que institui regra autorizativa viabilizadora da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, se e quando se tratar, consideradas as várias hipóteses elencadas em rol taxativo, (a) de gestante, (b) de mulher  com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, (c) de homem, “caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos incompletos”, ou (d) de agente considerado “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”.
    O legislador nacional, portanto, ainda que de modo incompleto, buscou refletir no plano processual penal o espírito das Regras de Bangkok, fazendo-o mediante inovações introduzidas, pela Lei nº 13.257/2016 (art. 41), no Código de Processo Penal, especialmente em seus arts. 6º, 185, 304 e 318, e, também, na Lei de Execução Penal (arts. 14, § 3º, 83, § 2º, e 89, com as alterações estabelecidas pela Lei nº 11.942/2009).
    Cabe advertir, no entanto, que, para a concessão da prisão domiciliar, a qual traduz mera faculdade judicial, não basta a condição de maternidade, pois, para esse específico efeito, impõe-se ao Poder Judiciário o exame favorável tanto da conduta e da personalidade da agente como, sobretudo, em face de seu inquestionável relevo, da conveniência e  do atendimento ao superior interesse do menor.
    Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança.
    Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar, pois esta, consoante adverte a eminente Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Relatora, “não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao magistrado, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, aquilatar a suficiência e adequação da medida” (HC 355.229/SP), razão pela qual a mulher, uma vez constatada a sua alta periculosidade social, não terá direito subjetivo à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (RHC 73.643/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Não constitui demasia rememorar, neste ponto, que a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC coletivo 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, firmou orientação no sentido de que a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, concedida em favor de mulheres presas que sejam gestantes, lactantes, mães com filhos de até 12 (doze) anos incompletos ou, ainda, consideradas imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência, não se aplica aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifei).
    Mostra-se importante destacar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido por eminentes Ministros desta Suprema Corte, como resulta claro de diversas decisões proferidas na linha do precedente que venho de referir (HC 157.249/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 160.365/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 166.008/PB, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 166.256/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do ‘HC’ coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente  ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator